Tribunal: TJMT
Processo: 1029858-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029858-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PABRINE SEFERINO DA CRUZ - CPF: 054.073.841-75 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
INDICAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSUGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. VÁRIAS NEGATIVAÇÕES NA MESMA DATA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$85,20 (oitenta e cinco reais e vinte centavos) e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de negativações concomitantes.

2. Escopo recursal é a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

3. Elementos probatórios que afastam a pretensão de indenização por danos morais.

4. Escorreita aplicação por analogia da Súmula 385 do STJ, ante a existência de outras negativações concomitantes em nome da Recorrente.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 85,20 (oitenta e cinco reais e vinte centavos), contrato no 0002679382201908, com data de ocorrência de 23/08/19 e de inclusão 20/12/19, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de negativações concomitantes.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que não possui negativações anteriores, mas restrição do mesmo dia, impossibilitando, portanto, a aplicação da súmula 385 do STJ. Ao final, postula a condenação da Recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pela qual impugna o pedido de justiça gratuita e requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Mérito

De início, anota-se que a discussão no recurso cinge-se apenas ao inconformismo da Recorrente quanto a não condenação da empresa Recorrida em danos morais, em razão da existência de negativações concomitantes a discutida nos autos.

Pois bem. Malgrado a Recorrente sustente a inexistência de inscrições anteriores à negativação debatida nestes autos, verifica-se do documento acostado em sentença pela Magistrada, que em 20/12/19, mesma data da inscrição em análise, foram disponibilizadas inscrições em nome da autora.

Nesse ponto, ressalte-se que embora a Recorrente admita a existência de outras inscrições simultâneas, não trouxe nenhuma prova que se tratam de inscrições igualmente indevidas.

A esse respeito, saliento que bem anotou a Magistrada
a quo
:

“(...)No caso dos autos, contudo, temos o que chamamos de negativação concomitante, já que o apontamento realizado no nome da Autora no valor de R$ 85,20 (oitenta e cinco reais e vinte centavos), contrato no 0002679382201908, com data de ocorrência de 23/08/19 e de inclusão em 20/12/19, foi disponibilizada na mesma data dos outros débitos existentes, conforme se infere do documento oficial emitido abaixo, em convênio com o TJ/MT, não havendo que se falar consequentemente em indenização por danos morais.

(...)

Portanto, consoante entendimento jurisprudencial, não há que se falar em indenização por danos morais, conforme abaixo se extrai:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ofensa à honra subjetiva do demandante causada por inserção de seu nome em órgão de restrição ao crédito -
Sentença de reconhecimento tão somente da inexistência da dívida - Inconformismo exclusivo do autor - Existência, contudo, de outras negativações, concomitante em seu nome, sem demonstração de que igualmente são objeto de ilícito - Simples menção genérica de existência de ações judiciais, desprovida de detalhamento das partes envolvidas, inservível para afastar a aplicação da Súmula 385 do C. STJ
- Circunstância que afasta o cabimento do pedido de indenização por dano moral - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10024026720148260286 SP 1002402-67.2014.8.26.0286, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 30/06/2015, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2015). (Destaquei).

RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Alegada inserção ilícita de mácula cadastral em órgãos de proteção ao crédito por força de suposto inadimplemento de contrato firmado entre o Banco réu e o autor - Relação jurídica não comprovada - Inexigibilidade do crédito reconhecido - Direito do ofendido de obter a exclusão da mácula cadastral -
Existência, contudo, de outras negativações concomitantes - Circunstância que afasta o cabimento do pedido de indenização por dano moral - Aplicação da Súmula 385, STJ -Rateio dos encargos de sucumbência -
Apelo do réu acolhido em parte, prejudicado o adesivo do autor. (TJ-SP - APL: 40132823520138260405 SP 4013282-35.2013.8.26.0405, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 05/08/2014, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2014). (Destaquei). (...)”

Assim, considerando as outras duas anotações realizadas em nome da autora, disponibilizadas na mesma data que à negativação debatida nestes autos, entendo por aplicável na espécie, por analogia, a súmula 385 do STJ.

Não havendo, portanto, que se falar em abalo de crédito a justificar condenação em danos morais, em razão de outras inscrições simultâneas em nome da Recorrente como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021